Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700825-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: ALINY TABTA GODOY LIMA RECORRIDO: ALINY TABTA GODOY LIMA RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O A fim de evitar arguição de nulidade, intime-se o Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia para que, no prazo de 10 dias, querendo, apresente contrarrazões ao recurso interposto por Aliny Tabta Godoy Lima. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 16:40:03. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito